Tribunal: STF
Processo: ARE 1602223
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário movido pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que dispôs:

“TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA COM TUTELA DE URGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL FORMULADA PELA CONTRIBUINTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO, ARGUIDA PELA RELATORA, QUANTO À NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELA APELANTE POR AFRONTA AO ART. 272, § 5º, DO NCPC. ALEGADA INOBSERVÂNCIA A PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS EM NOME DE CAUSÍDICO ESPECÍFICO, ALIADA À AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO TEOR DO JULGADO NO DJE. VERSÃO FRÁGIL. CONSTATAÇÃO DA MÁCULA PELO PRÓPRIO JUÍZO DE ORIGEM QUE DEIXOU EXPRESSA A TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO SUBSCRITA PELO REFERIDO PATRONO, EM DECISÃO NÃO QUESTIONADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. ACOLHIMENTO. MÉRITO: PLEITO DE ANULAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO. ALEGADO DIREITO AO RECOLHIMENTO A MENOR DO ICMS, EM FACE DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA E SOB PENA DE BITRIBUTAÇÃO. TESE INSUBSISTENTE. EMPRESA OPTANTE DE REGIME DIFERENCIADO. FATO INCONTROVERSO. ESCOLHA QUE IMPEDE A UTILIZAÇÃO, PELA CONTRIBUINTE BENEFICIADA COM ESSE REGIME DE APURAÇÃO, DE QUALQUER OUTRO CRÉDITO FISCAL, INCLUSIVE DO IMPOSTO PAGO PELO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO OU ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. PREVISÃO EXPRESSA CONTIDA NO ART. 112, INC. XV, ‘A’, DO RICMS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, MAS DESPROVIDO.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta a ocorrência de violação aos artigos 93, inciso IX; e 150, § 7º, da Constituição Federal.
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso no ponto relativo ao Tema 339 de Repercussão Geral e o inadmitiu no tocante à impugnação remanescente, por entender que incidiria o óbice da Súmula 280 do STF.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Com efeito, analisados os autos, vê-se deficiência na fundamentação da repercussão geral. Ressalto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral; faz-se mister a fundamentação adequada que supra as exigências do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e do artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, tendo se limitado a afirmar:

“Verifica-se, no presente caso, o preenchimento do requisito da repercussão geral, previsto nos dispositivos acima suscitados, por transcender a causa os interesses individualizados das partes. Cuidando-se de matéria tributária, a cobrança de crédito tributário sem o respeito às normas constitucionais dá relevância à matéria por onerar de forma ilícita o contribuinte.
E mais, a situação da Recorrente não é inerente somente a ela, mas também a vários outros contribuintes dos mais diversos segmentos, irradiando reflexos diretos do ponto de vista social e jurídico do entendimento a ser manifestado por esta Corte.”

Ao assim discorrer, o polo recorrente nada falou sobre a controvérsia específica objeto da lide, qual seja, a conexa à possibilidade de excluir da base de cálculo do ICMS os valores relativos à venda de produtos sujeitos à substituição tributária antecipada quando a empresa opta por regime diferenciado de tributação que veda a utilização de créditos fiscais.
A propósito do pressuposto recursal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:

“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”

Insta ressaltar, ainda, que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de ser peremptoriamente exigida a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido, destaco:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2014).

Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2018.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil, e artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, caso fixados honorários advocatícios pelas instâncias a quo, seu valor será majorado em 10% (dez por cento) em face do polo recorrente, ex vi artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos seus §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente